Tribunal: TJDFT
Processo: 0734075-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA E O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ABUSO INFANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 14.344/2022 (Lei Henry Borel). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA).

I. Caso em Exame

1 – Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina contra o juízo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária.

2- Fato relevante. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que declinou a competência ao Juizado de Violência a Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF ao argumento de que seria absolutamente incompetente para julgar o feito, considerando tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e que no Distrito Federal não há vara especializada em violência contra crianças ou adolescentes, mas há varas de violência doméstica.
O Juízo do Juizado de Violência a Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, por sua vez, refutou a declinatória ao argumento de que os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, não são da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança.
Ao receber novamente os autos, o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, suscitou o presente conflito de competência.

II. Questão em discussão

3- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber qual juízo competente para análise de crimes praticado contra crianças ou adolescentes, fora do contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

4. O regramento da Lei no 14.344/2022 somente tem cabimento quando presente uma das hipóteses previstas no art. 2o, ou seja, quando a violência contra criança e adolescente ocorre no âmbito domiciliar ou residencial; no seio da família; ou em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação.
5. Entretanto, no suposto crime de abuso sexual infantil em apuração, aparentemente foi praticado por um professor na escola em que vítima frequentava, fora, portanto, do contexto de violência doméstica e familiar.
6. Não se vislumbrando que os fatos se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes determinados, conforme o art. 2o da Lei no 14.344/22, não se verifica justificativa para a tramitação do presente feito perante o Juízo especializado, mormente em face da desnecessidade de se aplicar os mecanismos protetivos da legislação especial.

IV – Dispositivo e tese

8 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina)